Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-44.2018.8.11.0099
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002848-44.2018.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHAES - CPF: 701.759.221-28 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MPEMT - COTRIGUAÇU (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – ADVOGADO NÃO INTIMADO ACERCA DA PROVA PERICIAL REALIZADA NO APARELHO CELULAR – IMPERTINÊNCIA – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE EFETUADA – CAUSÍDICO INERTE – MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE DE AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE VIABILIDADE – NATUREZA DA DROGA SEM APOIO NA QUANTIDADE NÃO AUTORIZA A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cogitar em nulidade da prova pericial, sob alegação de que houve cerceamento de defesa, quando devidamente demonstrado nos autos que o causídico foi devidamente intimado e teve oportunidade de se manifestar em momento oportuno e permaneceu inerte.

As circunstâncias em que se deu o flagrante, corroboradas pelas declarações dos policiais militares, devidamente prestadas em ambas as fases processuais de forma harmônica e coerente, com respaldo em outros elementos de provas, são suficientes para respaldar a condenação, de modo que a negativa de autoria se mostra inverossímil, ainda mais quando confrontada com a prova técnica devidamente autorizada, obtida por meio de quebra de dados e sigilo do aparelho telefônico do indivíduo, indicando o efetivo exercício da traficância por ele desenvolvido.

Deve ser reduzida a reprimenda basilar a patamar menor, porquanto a singela motivação na sentença condenatória, a respeito da natureza da droga, não é suficiente para recrudescer a pena, porquanto deve ser vista em conjunto com a quantidade do entorpecente, que por sua vez foi considerada neutra pelo próprio sentenciante.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0002848-44.2018.8.11.0099

Apelante:

Manoel Aparecido Costa Magalhães

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Manoel Aparecido Costa Magalhães,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da ação penal n. 2848-44.2018.811.0099 (código 82857), o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais vistas às pp. 379-405 (Id 8522281) pugnou, em caráter liminar, que fosse concedido ao sentenciado o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso

Em prossecução, alega, em caráter preliminar, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o douto causídico não fora intimado para acompanhar ou se manifestar a respeito da perícia realizada no aparelho celular do apelante, apreendido na oportunidade, razão pela qual entende que a prova deve ser anulada.

No mérito, busca a absolvição, alegando que não há provas suficientes nos autos que permita afirmar que a droga apreendida no interior do ônibus pertencesse ao apelante.

Alternativamente, pede a redução da pena-base, ao argumento de que fora demasiadamente majorada, em desrespeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais que sopesada em apenas uma circunstância judicial negativa, e, por fim, espera que seja estabelecido regime diverso do fechado, com a possibilidade de substituir a pena corpórea por restritivas de direitos.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 8522284), rechaçando ponto a ponto os argumentos defensivos, e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Julieta do Nascimento Souza (Id 12506490), adotando o entendimento exposto nas contrarrazões recursais, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

A liminar trazida no apelo, concernente ao pedido de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, foi por mim indeferida, consoante os termos do
decisum
encartado às pp. 461-462 (Id 30699957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Manoel Aparecido Costa Magalhães,
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 dias-multa, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular, por volta das 14h30min, do dia 13.8.2018, em via pública, na MT 170, foi flagrado transportando e trazendo consigo, no interior de um ônibus de viagem, substâncias entorpecentes, consistentes em 148g de cocaína e 74,224g de maconha, sem qualquer autorização legal, com a finalidade de traficância.

Apurou-se ao longo da instrução criminal que, nas circunstâncias de tempo e local mencionados, policiais militares fizeram abordagem do ônibus da empresa TUT, pois já haviam recebido informações anônimas narrando que um passageiro estaria transportando a droga.

Os policiais adentraram ao ônibus e perceberam o ora apelante se abaixar na poltrona, indicando atitude suspeita. Ato contínuo, realizaram sua abordagem pessoal e localizaram entre as poltronas que ocupava, dois “malotes” contendo as substâncias entorpecentes mencionadas.

Irresignado com o édito condenatório,
Manoel Aparecido Costa Magalhães,
por meio de sua defesa constituída, almeja no presente apelo, em sede preliminar, que seja declarada a nulidade das provas produzidas, mais precisamente aquela referente à perícia realizada no aparelho celular apreendido, ao argumento de que o douto causídico não fora intimado para manifestar a respeito.

Contudo, trata-se de arguição totalmente impertinente.

Direto ao assunto, constata-se que o magistrado singular rechaçou a pretensão já na sentença hostilizada, rebatendo a arguição trazida em sede de memoriais, nos seguintes termos:

“Quanto ao ponto, destaca-se que houve requerimento do Ministério Público visando a quebra de sigilo e ao acesso do conteúdo do aparelho, afastando-se a possível argumentação de atividade probatória de iniciativa do Juízo. Houve, além disso, decisão judicial deferindo o pedido.

Especificamente quanto à alegação de produção de prova sem a participação da Defesa, consta expressamente da decisão que deferiu o pedido a necessidade de intimação da Defesa para ciência e, querendo, formular quesitos e indicar assistente técnico, intimação esta que foi feita via DJE de no 10353, com publicação em 08/10/2018, conforme se vê no andamento processual respectivo.” (Id 8522265).

Apesar de a defesa insistir em suas razões recursais que não consta nos andamentos processuais qualquer comprovação acerca de sua intimação, observa-se, todavia, que não há razão para o inconformismo.

Esmiuçando a questão, observa-se dos autos que a autoridade policial requereu a realização do exame pericial no aparelho celular apreendido (Id 8521994) o que foi deferido pela autoridade judiciária, em 4.10.2018, na ocasião em que apreciou a resposta à acusação apresentada pelo douto causídico, e, consequentemente, ratificou o recebimento da denúncia e determinou a intimação das partes para, querendo, apresentarem quesitos (Id 8522126).

Em 5.10.2018 (Id 8522130) ficou certificado que o Dr. Adriano José da Silva – OAB/MT 15745, advogado que representava o apelante naquela oportunidade, foi devidamente intimado.

E como bem elucidou o
parquet
em suas contrarrazões recursais, e conforme se comprova no termo de audiência de instrução (Id 8522144), durante a solenidade, o representante ministerial, na presença do advogado de defesa, apresentou seus requisitos à realização da perícia, enquanto aquele permaneceu inerte.

Se não bastasse, como se verá no mérito, a condenação não se baseou exclusivamente nas provas advindas da quebra do sigilo das mensagens contidas no aparelho celular do apelante.

Portanto, não havendo falar em qualquer arguição de cerceamento de defesa,
rejeito a preliminar
arguida.

No mérito, a defesa busca a absolvição de
Manoel Aparecido Costa Magalhães
, alegando que inexistem provas concretas que permitam concluir que as drogas apreendidas no interior do ônibus que viajava de fato lhe pertenciam.

No entanto, melhor sorte não lhe assiste na súplica absolutória.

Destaco que a materialidade delitiva, embora não questionada, está sobejamente comprovada, tendo em vista o termo de exibição e apreensão (Id 8521970) auto de exame preliminar de constatação de droga (Id 8521971) e laudo pericial definitivo (Id 8521996).

Concernente à autoria delitiva, apesar dos esforços defensivos, tem-se que
as provas colhidas desde a fase inquisitorial, devidamente corroboradas com o que foi produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atendendo ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, são suficientes para a formação do juízo de inculpação.

No que diz respeito às provas inquisitoriais, os policiais militares José Martins Gomes, Pablo Souza da Rocha, Robson de Oliveira Pinto e Jean Renato Bonetti (Id 8521968 e 8521969) foram uníssonos em afirmar que haviam recebido informações anônimas a respeito de um indivíduo que estaria transportando drogas em um ônibus que estaria indo de Juína para Cotriguaçu.

Os policiais narraram que efetuaram a abordagem do ônibus, e, ao entrarem no veículo perceberam o apelante se abaixar, em atitude suspeita, e logo em seguida constataram que em sua poltrona havia dois malotes, os quais continham as substâncias entorpecentes narradas.

Ouvidos em Juízo, os agentes estatais ratificaram suas declarações e ainda deram maiores detalhes de como se deu a abordagem e o flagrante do apelante.

Apesar de extensas as declarações, reproduzo os depoimentos já constantes nas contrarrazões recursais (Id 8522284), até para que não pairem dúvidas sobre a autoria atribuída ao apelante:

“
Promotor: Martins, essa ocorrência você teria surpreendido o Manoel no ônibus? Testemunha: Sim. Promotor: Eu queria entender se vocês receberam uma informação? Testemunha: Denúncia anônima. (...) Promotor: Você conta pra gente como se deu essa ocorrência? Testemunha: Sim senhor, ao tomar conhecimento que havia essa denúncia, que segundo informe, teria um cidadão vindo lá de Juína pra cá trazendo entorpecentes, aí, pra averiguar a situação a gente pegou, como tava só dois policiais, montamos uma equipe e descemos no intuito de abordar na estrada, seria nessa MT-170 que liga Juruena, e aí ao ser interceptado, aí realmente foi abordado as pessoas que ali estavam, e quando eu adentrei no ônibus, eu percebi que o cidadão, esse Manoel, pegou e ficou bastante nervoso, começou a mexer entre a poltrona, ai ao analisar, foi feita a busca pessoal nele e em todos que estavam ali e na bagagem de todo mundo e aí observamos na poltrona em que ele estava, que ele teria escondido esses apetrechos de pasta-base e a maconha. Promotor: Deixa eu entender, era na poltrona em que ele estava sentado? Testemunha: Sim senhor, do jeito que a gente entrou no ônibus, mencionada a suspeita característica, já observei ele o tempo todo. Promotor: Mas a poltrona assim, na parte de centro? Testemunha: Depois, de lado, enfiada assim entre a poltrona e ele, do jeito que a gente não visualizava se não desse um pente fino. Promotor: Você sabe se era essa poltrona que ele tinha comprado pra viajar? Testemunha: Segundo informações, essa poltrona que ele foi visualizado nela, no exato momento em que foi aprendido a droga, foi aquele que veio nela de lá a cá, seria a poltrona 28. Promotor: Mas você não sabe dizer se foi a mesma poltrona que ele havia comprado? Testemunha: Eu só sei Doutor é que ele estava sentado o tempo todo naquela poltrona, segundo até testemunhas arroladas, até o motorista do ônibus também acompanhou visual a busca em todo tempo. Promotor: Hora em que vocês encontraram a mercadoria, o que ele falou, ele apresentou alguma justificativa? Testemunha: Como de costume, no momento, geralmente sempre falam que nunca é deles, não é minha, mas tem testemunhas ao lado e tudo que ele veio naquela poltrona desde quando saiu. (...) E qual policial que encontrou a droga? Testemunha: Foi eu, junto com o Soldado Souza. Defesa: A droga tava no banco? Testemunha: A droga estava na poltrona ao lado na mesma poltrona, ao lado dele, embutida entre a poltrona. Hora que ele visualizou, já ficou mexendo, abaixando a cabeça e movimentando tipo escondendo alguma coisa. Defesa: Essa denúncia anônima disse que o suspeito estava vindo de Juína? Testemunha: Tava no ônibus que vinha de Juína. Defesa: O senhor lembra de ter pego um ticket da passagem dele? Testemunha: Ele tava com um ticket de passagem sim, só que eu não recordo, ele tava na poltrona 28 o tempo todo, mas só que ele alegava ter comprado outra poltrona, mas a que ele estava sentado naquele momento da abordagem era a poltrona 28. Defesa: E a droga tava na? Testemunha: Na 28. Defesa: Tinha alguém do lado do senhor Manoel? Testemunha: Tinha atrás.”

“
Promotor: Pablo, sobre essa ocorrência aqui, você lembra se você ficou do lado de fora do ônibus ou se você entrou? Testemunha: Eu entrei no ônibus. Promotor: Você lembra se foi você ou se foi o outro policial que encontrou a droga? Testemunha: Foi eu mais o Sargento Martins tava junto comigo. (...) Promotor: Você lembra onde é que tava essa droga? Testemunha: Tava no canto da poltrona. Promotor: Alguém mais comentou que o Manoel tava sentado naquela poltrona o tempo todo? Testemunha: Sim, teve várias testemunhas no local, inclusive o motorista também, falou que ele estava naquela poltrona. Promotor: O que o Manoel falou sobre a droga encontrada? Testemunha: Eu não lembro, mas ele falou que a droga não era dele, a gente tinha recebido a denúncia e logo que a gente adentrou o ônibus ele, hora que a gente adentrou o ônibus, a gente já sabia mais ou menos quem que era. Promotor: Você lembra se a denúncia apresentou nomes? Testemunha: Não, foi anônima, foi por telefone. Promotor: Mas falou que uma pessoa estava trazendo? Testemunha: Falou o nome dele. Promotor: E ele era uma pessoa conhecida de vocês? Testemunha: Olha, eu não, mais os outros policiais já conheciam, também tinha outras passagens por tráfico, assalto a banco, essas coisas tudo aí. (...) Defesa: Quem encontrou a droga? Testemunha: Foi eu e o Sargento Martins, mas eu que olhei assim por baixo e vi que a droga tava no canto da poltrona. Defesa: Você lembra de ter pego algum ticket de passagem de Manoel? Testemunha: Ele possuía um ticket sim na revista que nós fizemos, mas eu não me lembro qual que era o número, só que esse ticket não era da poltrona onde ele estava e o pessoal lá e o motorista falou que em todo momento ele tava naquela poltrona. Defesa: Você se recorda se tinha alguém do lado dele? Testemunha: Tinha, no outro lado, mas na poltrona em que foi encontrada a droga tinha só ele mesmo. Defesa: O teor da denúncia anônima você sabe informar? Testemunha: Não sei.

Promotor: Robson, você lembra como aconteceu essa ocorrência? Testemunha: Sim, nesse dia eu estava de folga, se não me engano quem estava em serviço era o Sargento Martins e o Jean Renato, e aí eles receberam essa informação que o suposto Negão né, vulgo Negão tava vindo com uma droga no ônibus, ai eles mencionaram né, de imediato incorporei a Guarnição, haja vista que o vulgo Negão já é conhecido nosso no meio policial já', por supostamente tá cometendo trafico aqui e no município de Juína é suspeito. E juntamente com outro cidadão suspeito também, conhecido por Joao Boca Torta também parceiro dele, suspeito de ser parceiro dele nesse comércio de entorpecentes naquele último bar da Avenida lá em baixo e já tem várias passagens lá por tráfico, umas passagens grande, bastante quantidade de droga já foi preso também e aí já incorporei a Guarnição, deslocamos na MT-170, para abordar o ônibus, o ônibus que estava vindo, umas duas e meia por aí, o ônibus da TUT veio, fizemos a abordagem no ônibus, eu como tava com arma longa, com um fuzil, eu fiquei na parte externa fazendo a segurança ali da via e o Sargento Martins e o Soldado Souza Rocha entraram no ônibus, e aí parece que o Sargento Martins visualizou ele escondendo, abaixando, escondendo alguma coisa, e aí na busca, do lado do banco, o Sargento Martins e o Sousa visualizaram a droga, encontraram a droga, nesse momento eu estava do lado de fora do ônibus fazendo a segurança, mas depois eu adentrei e fiquei, então ela tava do lado do banco, entre o banco e parede do ônibus, ela tava lá. Promotor: Você lembra de ter conversado com o motorista ou com algum passageiro e eles terem falado que a pessoa tava nesse local? Testemunha: Sim, sim o motorista confirmou, não esse banco ele estava aí o tempo todo, o motorista, a outra testemunha, ele tava o tempo todo nesse banco aí, esse banco aí era o que ele tava sentado desde que ele embarcou e quando o sargento fez a busca lá, localizou do lado do banco ali essa quantidade de entorpecente. Defesa: Voc sabe dizer quem encontrou a droga? Testemunha: Foi o Sargento Martins e o Souza, acredito que foi o Sargento Martins, como comandante da ação, ele é o primeiro a verbalizar, a fazer todo procedimento, então acredito que foi ele que localizou ali, eu não tava na hora certinha, depois eu adentrei e verifiquei também onde que estava o entorpecente.

Promotor: Jean, sobre esses fatos envolvendo o Manoel, eu queria que você relatasse como foi essa ocorrência. Testemunha: Eu entrei depois que já tinha encontrado a droga. Promotor: Quem que encontrou a droga, você sabe? Testemunha: Foi o Sargento Martins e o Sousa Rocha. Promotor: Você lembra se eles disseram onde essa droga foi encontrada? Testemunha: No lado do banco onde, enfiado no canto assim na onde ele estava sentado. (...) Defesa: E você sabe mencionar qual deles teria encontrado a droga? Testemunha: Lá dentro lá, eu não sei, eu entrei depois que tinha sido encontrado, eu fiquei do lado de fora caso alguém jogasse alguma coisa pela janela, eu fiquei atrás do ônibus. Defesa: O senhor sabe se tinha alguém do lado dele? Testemunha: Não me recordo. Defesa: Você sabe o teor da denúncia anônima? Testemunha: Foi eu que atendi no caso, ligaram no 190 e falaram que ele tava vindo trazendo, foi logo acho que tinha acontecido uns tiros num bar, daí o cara ligou, disse que tava indignado com isso que tava acontecendo na cidade e ele falou oh, tava vindo um carregamento de droga, tá num ônibus que tá vindo, daí a gente foi na rodoviária, pegou os horários dos ônibus e fomos pra fazer a abordagem. Defesa: Possivelmente você deve ter conversado com outros colegas, você sabe dizer onde que ela estava? Testemunha: Do lado do banco, enfiada assim, segundo os policiais que entraram, era o banco que ele estava sentado na hora da abordagem.”

Como se observa, apesar de o apelante negar que a droga fosse sua, a negativa de autoria é facilmente derruída pelas seguras e coerentes declarações dos policiais militares que fizeram a prisão em flagrante.

O apelante sustentou que sua poltrona seria outra, e que teria sentado na poltrona número 28 apenas para conversar com sua amiga Sirlene, que também viajava naquele ônibus, mas que desconhecia a existência de drogas naquele lugar.

Contudo, as declarações dos policiais militares encontram-se devidamente corroboradas com as declarações do Sr. Aldair Rocha Santana, motorista do ônibus, o qual dá credibilidade na versão daqueles.

Referida testemunha verbalizou em Juízo que acompanhou a revista no interior do ônibus, e presenciou os policiais encontrarem a droga na poltrona em que o apelante estava ocupando, embora não sendo aquela que marcava na passagem comprada.

Observa-se que o apelante, na realidade, se sentou em outra poltrona, numa nítida tentativa de que, acaso houvesse alguma abordagem policial, pudesse arguir, como de fato o fez, que a droga não lhe pertencia.

Contudo, pelo que ficou comprovado do contexto fático-probatório produzido, o apelante, desde o início da viagem foi o único que se sentou naquela poltrona, o que torna no mínimo intrigante a sua tentativa de fazer crer que possivelmente outra pessoa teria deixado aquela droga ali, e “por azar” ele se sentou naquele local.

Ademais, não há razões para duvidar das palavras dos agentes estatais, ainda mais que nenhum indício foi produzido nos autos a fim de trazer qualquer suspeita de que eles tinham interesse em falsamente incriminar o apelante.

Daí porque a credibilidade que merecem as declarações dos policiais militares, assim como já se pacificou na jurisprudência:

“(...) 1. As declarações dos policiais militares, confirmadas pelos demais elementos constantes nos autos, são suficientes para embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 2. A condição de usuário, por si só, não tem o condão de descaracterizar a prática da conduta prevista no caput do art. 33 da Lei n. 11.343 /06. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/SC – APR 0012522-43.2016.8.24.0038 – 4a CCrim. – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – julgado em 15.3.2018).

Se não bastasse, convém mencionar que o conteúdo obtido por meio da prova pericial, realizada no aparelho celular do apelante, respaldam a versão acusatória acerca da atividade do tráfico por ele realizada.

Por oportuno, destaco excertos das conversas transcritas:

“
PTT-20180805WA0010 (05/08/2018) - Ei, deixa eu falar pro cê, cara vou falar pro cê, eu não mandei mesmo não, mas eu com o dinheiro todo aqui, eu tô com dois mil aqui pra mandar pro cê e aí já desconta lá, entendeu, os quatrocentos, o Gordo, eu dois mil aqui agora né, mas eu queria ver se até amanhã eu mando três mil, ai desconta.

PTT-20180805-WA0026 (05/08/2018) – Meu amigo, escuta aí, os quatrocentos tá compromissado cara, manda pra mim segunda-feira sem falta, os quatrocentos, fora dos nossos negócios, do negócio que nós vai fazer, nós temos negócios futuros pra fazer, é que é futuro, mais pra frente né cara, então manda os quatrocentos pra mim na minha conta do Bradesco que eu mandei pra você ou você quer que mande a conta do Bradesco de novo, os quatrocentos reais é dinheiro compromissado, eu tirei esse dinheiro de cartão de crédito, cartão de crédito vai vencer dia 05, tá bom, esse dinheiro tá compromissado, manda pra mim, no Bradesco mesmo tá, ok meu amigo, não me fala que você vai descontar, que vai me pagar depois não, porque esse dinheiro está compromissado, okay meu amigo.

PTT-20180805-WAO030 (05/08/2018) – Não Gordo, pode ficar tranquilo, eu vou mandar os quatrocentos seu e o restante eu já vou mandar pra você ver os cheques lá, pra trocar aqueles cheques pra nos entendeu, ai já vou mandar cara, mas eu queria que você me atendesse essa semana, Gordo mas tem que melhorar Gordo, aquilo que VOCE FALOU QUE ERA PURO E MAIS FRACO AINDA DO QUE VOCE FALOU QUE ERA O NEGOCIO CARA, E OS CARA NAO TA GOSTANDO DA COR DESSA MERCADORIA GORDO, entendeu, oh cara, melhora esse trem pra mim cara, que daí fica bom pra mim e pra você cara, entendeu, pra gente ganhar um dinheiro rápido cara, entendeu.

(...) PTT-20180805-WA0032 (05/08/2018) – Depois se apaga, manda foto pra mim, depois se apaga essa foto tá, se manda a foto pra mim e depois você apaga ok.

PTT-20180805-WA0039 (05/08/2018) – Então cara, ontem eu tava sem zap, te ligando pra falar pro cê, se você não ia buscar o feijão lá cara, que ia liberar, ia ligar pro cara deixar um feijão pro cê la aí não dá certo a ligação, se tá onde, fala pra mim, se tá viajando ou tá em Diamantino?

PTT-20180805-WA0040 (05/08/2018) – Se tá de que jeito, tá daquele jeito, de que jeito, toda vida você tá daquele jeito, mas louco do que o Batman, não fi, então eu tava te ligando pra mandar um qualquer pra você, o dinheiro ou então o feijão, o chá lá, ai você sumiu, você sumiu, ai liga, agora hoje que eu baixei esse zap aqui, tendeu, baixei esse zap que eu mandei pra você pra ver se você estava na ativa, achei até se tava desativado, porque eu ligo só da desligado, fala comigo ai, doida.

PTT-20180805-WA0041 (05/08/2018) — Então poh, mas se fosse lá pegar o feijão, se ia mandar eu pegar quando, lá pelo menos meio né, porque é seiscentos real, daí se o meio for seiscentos tá bom né, mas daí se for setecentos também daí eu entero, ai se paga seiscentos, então eu to por ai ando um pião, mas eu já to voltando pra casa. (...).” (Id 8522287).

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento da súplica absolutória, devendo a condenação de
Manoel Aparecido Costa Magalhães
, pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença de primeiro grau.

Quanto ao pleito alternativo que visa a redução da pena-base entendo pertinente a pretensão.

No caso, o magistrado sentenciante fixou a reprimenda basilar em 7 anos e 8 meses de reclusão, se contentando com a seguinte fundamentação:

“
Especificando-se, o que se tem é:

1.Circunstancias: Valoração negativa, pois:

a.
Natureza
: cocaína é tida como uma droga com grau alto de nocividade. Valoração desfavorável.

b. Quantidade: 74g de maconha e 148g de cocaína é quantidade NEUTRA em cenário de tráfico de drogas. Valoração neutra.

2. Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração neutra.

3.Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia aportada no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração neutra.

4.
Culpabilidade
: a tratativa feita, com ida a outra cidade (Barra do Bugres) para a aquisição da droga, delineia reprovabilidade maior, a qual, não sendo suficiente para concluir pela vinculação a organização criminosa, é suficiente para definir a valoração negativa. Valoração NEGATIVA.

5. Antecedentes: há registros juntados. Entretanto, não serão aqui valorados por se tratar, a circunstância, de possível causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4°, da Lei 11.343/06), evitando-se o “bis in idem”. Valoração neutra;

6. Motivos: a vantagem financeira é o provável, não merecendo valoração negativa por ser inerente a lógica do tipo. Valoração neutra.

7. Consequências: não há cenário que intensifique a necessidade de reprimenda quanto a tais aspectos. Valoração neutra.

8. Comportamento da vítima: descabida a analise a espécie.

Partindo-se da consideração de circunstancia judicial como uma fração de 1/8 e a preponderante como uma fração de 1/7 (para ser maior do que a não preponderante), cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (15-5 = 10 anos ou 120 meses), conclui-se que cada circunstancia judicial equivale a 15 meses e a preponderante equivalente a 17 meses.

Pelo número de circunstancias desfavoráveis (UMA preponderante e UMA não), fixa-se a pena-base em 07 anos e 08 meses de reclusão.”
(Id 8522267).

Constata-se da fundamentação exposta que o magistrado sentenciante sopesou em desfavor do apelante a
natureza da droga
e a sua
culpabilidade.

Com efeito, de acordo com a linha intelectiva descrita no artigo 42 da Lei Antidrogas, a natureza e quantidade da droga são preponderantes na valoração da pena-base.

Contudo, no caso concreto, embora o magistrado tenha considerado que a natureza da droga (cocaína) deveria ser levada a efeito, ele claudicou em sua fundamentação, pois, na linha seguinte considerou que a quantidade era neutra.

Conquanto seja certo que a cocaína possui poderes mais nocivos que outras drogas, como a maconha, por exemplo, para que a natureza da droga represente maior peso na reprimenda, ela não pode ser vista isoladamente, sem respaldo na quantidade.

Daí porque, a mera apreensão de cocaína, sem apoio na quantidade, como o próprio juiz
a quo
afirmou, não pode ser vista isoladamente para majorar a pena-base.

O douto magistrado até poderia fundamentar que apesar da quantidade não ser extravagante, a diversidade de drogas autorizaria a majoração da pena-base. Entretanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não pode esta Corte revisora inovar na fundamentação do julgador de primeira instância.

Assim, afasto tal circunstância na valoração da pena-base.

Em prossecução, entendo que a culpabilidade negativa encontra razão de ser, pois aquele que se dispõe a transportar drogas de um município a outro, em ônibus coletivo de viagem, merece maior reproche estatal.

Portanto, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, reduzo a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Incide a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Mantenho o regime inicial fechado, tendo em vista que se trata de agente reincidente, consoante inteligência do disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Por fim, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos pressupostos do artigo 44 do Código Penal, sobretudo pelo montante da reprimenda estabelecida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, tão somente para readequar a pena-base, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Manoel Aparecido Costa Magalhães
, em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020